Tribunal: TJMT
Processo: 0017904-25.2015.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0017904-25.2015.8.11.0002
RECORRENTE: JOAO GLADKI PETRENKO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 29663988) interposto por JOAO GLADKI PETRENKO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 9309471):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA – VEDAÇÃO DA SÚMULA 438 DO STJ – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERDA DO CARGO NA PEÇA ACUSATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO TANTO NA DENÚNCIA QUANTO NAS ALEGAÇÕES FINAIS – PRELIMINAR REJEITADA – FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME DEVIDAMENTE CONFIRMADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE –RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. A prescrição em perspectiva, também conhecida por virtual, antecipada ou hipotética, tem sua aplicação vedada pela Súmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça. Se não há esgotamento do prazo mínimo, exigido pela Lei Penal, não se pode falar em prescrição retroativa. Inadmissível o acolhimento do pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de corrupção passiva, cabendo ressaltar que o depoimento da vítima constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenado e congruente com as demais provas coligidas nos autos.” (Ap. 0017904-25.2015.8.11.0002, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Ids. 18394529 e 23297473 opostos contra o aresto foram rejeitados (Ids. 21442490 e 26090491).
Alega violação ao art. 155 do CPP ao argumento de: (i) ausência de provas suficientes para a condenação; (ii) nulidade do acórdão e da sentença condenatória diante da ilicitude da prova juntada após o encerramento da instrução e da inovação no pedido.
Recurso tempestivo (Id. 29878450).
Contrarrazões – Id. 31872496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a apontar a violação ao art. 155 do CPP, defende o Recorrente a ausência de provas suficientes para a condenação, a ilicitude da prova juntada após o encerramento da instrução e a indevida inovação no pedido.
No acórdão assim restou consignado:
“No que pertine à alegada ausência de manifestação quanto à juntada de documentos, observo que a defesa do acusado teve pleno acesso aos autos para apresentação de alegações finais após manifestação ministerial, portanto tomou conhecimento de tudo que foi trazido pelo parquet.
Dessa forma, não há falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, já que o apelante teve oportunidade de se manifestar após a juntada dos documentos, nos termos do art. 231 do Estatuto Processual Penal.
Por fim, quanto à tese de pedido surpresa de perda do cargo feito em sede de alegações finais, ao argumento de que deveria ter sido formulada na denúncia, também não merece acolhimento, uma vez que o pedido de perda do cargo foi claramente feito tanto em sede de alegações finais (ID. 7438547), quanto na peça acusatória (ID. 7438360).
(...)
Destarte, das asserções acima consignadas, observo que a negativa de autoria sustentada pelo apelante não encontra respaldo nos autos, cabendo frisar, por importante, que, nos delitos dessa natureza, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do réu, principalmente quando a versão apresentada se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese em análise.
(...)
Com efeito, embora a defesa alegue a ausência de provas concretas para evidenciar a conduta praticada pelo recorrente, a análise dos autos revela a improcedência das asserções deduzidas nessa linha de entendimento, uma vez que o acervo probatório demonstra a existência material do crime de corrupção passiva a ele atribuído.
Outrossim, impende anotar que o apelante não aponta qualquer elemento consistente, capaz de elidir as provas encontradiças no feito, cingindo-se a, tão somente, suscitar a existência ou não de convênio com a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, sem, entretanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão hostilizada.” (Id. 9309468, p. 2/7)
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca dos pontos suscitados, a análise da matéria exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DA FUNÇÃO - POLICIAL MILITAR RODOVIÁRIO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 1o DO ART. 308 DO CPM. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A absolvição do recorrente baseada na insuficiência de provas demandaria, necessariamente, nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. Conforme assentado pela Corte de origem, "o recorrente, em razão do recebimento da vantagem indevida, deixou, efetivamente, de praticar ato de ofício" (e-STJ, fl. 475), razão pela qual, para se chegar à conclusão diversa, necessário o revolvimento de toda a prova carreada aos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1012343/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) (destaquei)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL (SUPRESSÃO DE TRIBUTO - IMPOSTO DE RENDA). CONDENAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. IMPROCEDENTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS DA RECEITA FEDERAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO POR OMITIR A INFORMAÇÃO SOBRE O FATO GERADOR DO TRIBUTO. UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR EXPRESSIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A análise da alegada ilicitude das provas demandaria reexame do conjunto fático-probatórios dos autos, providência de todo inviável nesta instância recursal, por óbice do enunciado n. 7 da Súmula/STJ. (...) 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1489320/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v